Tribunal: TJDFT
Processo: 0759430-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL. ENVIO DE MENSAGENS TELEFÔNICAS COM OBJETIVO DE DENEGRIR A IMAGEM – AMEAÇAS – COBRANÇA DE DÍVIDA – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Preliminar de litispendência.

1.1 Foi proposta ação no 0738265-26.2021.8.07.0001, em trâmite perante o 8a Vara Cível de Brasília, por Sebastiana de Souza Barboza em desfavor de Glauber de Barros Mesquita, a qual trata de suposta cobrança indevida de R$ 3.050,00 apresentada pelo réu à autora. Naqueles autos, a autora requereu a “concessão de tutela de urgência em caráter antecedente para que o Réu se abstenha de ameaçar e coagir a Autora, seja encaminhando terceiros para cobrá-la ou utilizando-se de seus próprios meios para retirar bens da Autora até que seja realizada a prestação de contas” (ID 107332964 - Pág. 3 – Processo 0738265-26.2021.8.07.0001).

1.2 Os presentes autos tratam de pedido de indenização por danos morais baseado na suposta abusividade na cobrança daquela dívida, nos quais a autora também pede, a “concessão da tutela provisória de urgência em caráter incidental para que o Réu se abstenha de ameaçar e coagir a Autora, seja encaminhando terceiros para cobrá-la ou utilizando-se de seus próprios meios para retirar a força bens da Autora”.

1.3 Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, CPC), o que não ocorre no presente caso. Inobstante a autora apresentar o mesmo pedido de tutela provisória de urgência em ambas as ações, no processo que tramita perante a 8a Vara Cível, almeja-se a realização de prestação de contas com o objetivo de apurar a existência de eventual dívida e, no presente caso, questiona-se, para o efeito de reparação de dano moral, a existência de agressões verbais contra a autora e o abuso de direito ao cobrar a suposta dívida.

1.4 O deslinde do processo referido em nada influencia a análise do presente feito, uma vez que os objetos e causas de pedir dos dois processos são divergentes. Preliminar rejeitada.

2. Narra a autora que contratou os serviços da empresa Vizionare Consultoria Empresarial, representada pelo réu, para prestação de serviços administrativos para seu estúdio de pilates, mas que, em decorrência da ausência de pagamentos de dívidas pelo réu, rescindiu o contrato e requereu a apresentação de prestação de contas, momento em que foi cobrada por quantia que considera indevida e agredida verbalmente pelo réu. Relata que o requerido enviou terceiros ao seu estabelecimento com o objetivo de cobrar a suposta dívida e ameaçá-la de retirar bens da empresa como garantia, o que lhe causou constrangimento perante seus clientes e funcionários. Requer a condenação do réu na obrigação de se abster de ameaçá-la e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

3. A cópia das conversas mantidas entre autora e réu indicam o tom agressivo das acusações, com o fim específico de ofender a honra subjetiva da autora, uma vez que a chama de “caloteira”, “mau caráter”, “burra”, “cara de pau”, “ignorante de pai e mãe”, “mentirosa”, além de acusá-la de fazer “massagens nas partes dos velhinhos e das mulheres” (ID 35095825/35095826). Também são claras as ameaças quando o réu afirma que vai ter “que entrar e fazer escândalo”, “vai reter as coisas como garantia” (ID 35095820 - Pág. 5) e envia áudios afirmando que vai ao estabelecimento cobrar e reter as mercadorias, produtos e equipamentos e que vai até a residência da autora cobrá-la (ID 35095823/35095824). Vale ressaltar que o réu enviou terceiro ao estabelecimento da autora com o fim de constrangê-la ao pagamento da dívida, sendo realizada a promessa de comparecimento diário até a quitação do débito, como se verifica no vídeo de ID 35095822.

4. Destarte, como bem acentuado na sentença, o requerido agiu com o específico fim de ofender a honra subjetiva da autora, uma vez que acusou a autora de prática de atos lascivos com clientes; à capacidade intelectual limitada; incapacidade de gerir a própria empresa; desonestidade com os compromissos financeiros. Além disso realizou ameaças de exercício arbitrário das próprias razões (retenção de mercadorias e equipamentos).

5. Inobstante as alegações recursais de que a autora estaria se esquivando ao pagamento de dívida, vale ressaltar que, além de não haver provas da existência da dívida, existem meios adequados para a obtenção do crédito, dentre os quais não estão previstos ofensas ou ameaças ao devedor, destacando-se que o exercício arbitrário das próprias razões pode ser tipificado como crime.

6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). É certo que o envio de mensagens por meio de aplicativo de celular com proferimento de xingamentos e ameaças é capaz de trazer perturbação e dissabores aptos a abalar a dignidade da vítima, caracterizando o dano moral.

7. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.

8. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 1.500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.